Tribunal: TJES
Processo: 5011033-88.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA OU PROTESTO DO TÍTULO. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, execução fiscal proposta contra Detonio Pereira de Azevedo, fundada em crédito tributário de IPTU no valor histórico de R$ 2.475,05. O Juízo de origem fundamentou a extinção no art. 485, IV, do CPC, combinado com o art. 3º da Resolução nº 547/2024 do CNJ e a tese fixada no Tema 1.184 do STF, ante a ausência de comprovação de protesto prévio do título ou de adoção de providência equivalente pelo ente exequente, mesmo após intimação específica para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução fiscal de baixo valor diante da ausência de comprovação de tentativa prévia de cobrança administrativa ou protesto do título executivo; (ii) estabelecer se a definição municipal de "baixo valor" pode afastar a incidência dos requisitos processuais estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir na execução fiscal pressupõe a demonstração da prévia tentativa de cobrança administrativa ou o protesto do título, conforme tese vinculante fixada pelo STF no Tema 1.184 e disciplinado pelo art. 3º da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

4. A ausência de paralisação processual por mais de um ano, mencionada pelo Apelante, é irrelevante no caso concreto, pois a extinção não se fundou em prescrição intercorrente (art. 1º da Resolução), mas sim na ausência de pressupostos para o ajuizamento da demanda (art. 3º).

5. A inércia do Município, mesmo após intimação específica para comprovar o cumprimento do requisito legal, evidencia a falta de interesse de agir, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

6. A autonomia municipal para fixar o que se entende por "baixo valor" (Lei Municipal nº 8.539/2013 e Decreto nº 23.488/2024) não afasta a necessidade de observância das exigências impostas pela Suprema Corte e pelo CNJ para o ajuizamento de execuções fiscais, ainda que o valor esteja abaixo do piso municipal.

7. O valor executado (R$ 2.475,05) encontra-se abaixo tanto do piso municipal quanto do teto fixado pela Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$ 10.000,00), o que reforça a aplicação das exigências previstas para execuções de baixo valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública deve comprovar, no ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, a adoção prévia de medidas extrajudiciais de cobrança, como o protesto do título ou solução administrativa equivalente, sob pena de ausência de interesse de agir.

2. A definição municipal de "baixo valor" não afasta a obrigatoriedade de observância dos requisitos fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

3. A inércia do exequente em comprovar o cumprimento desses requisitos, mesmo após intimação, justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Plenário, rel. Min. Luiz Fux, j. 08.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011033-88.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DETONIO PEREIRA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA OU PROTESTO DO TÍTULO. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, execução fiscal proposta contra Detonio Pereira de Azevedo, fundada em crédito tributário de IPTU no valor histórico de R$ 2.475,05. O Juízo de origem fundamentou a extinção no art. 485, IV, do CPC, combinado com o art. 3º da Resolução nº 547/2024 do CNJ e a tese fixada no Tema 1.184 do STF, ante a ausência de comprovação de protesto prévio do título ou de adoção de providência equivalente pelo ente exequente, mesmo após intimação específica para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da execução fiscal de baixo valor diante da ausência de comprovação de tentativa prévia de cobrança administrativa ou protesto do título executivo; (ii) estabelecer se a definição municipal de "baixo valor" pode afastar a incidência dos requisitos processuais estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir na execução fiscal pressupõe a demonstração da prévia tentativa de cobrança administrativa ou o protesto do título, conforme tese vinculante fixada pelo STF no Tema 1.184 e disciplinado pelo art. 3º da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

4. A ausência de paralisação processual por mais de um ano, mencionada pelo Apelante, é irrelevante no caso concreto, pois a extinção não se fundou em prescrição intercorrente (art. 1º da Resolução), mas sim na ausência de pressupostos para o ajuizamento da demanda (art. 3º).

5. A inércia do Município, mesmo após intimação específica para comprovar o cumprimento do requisito legal, evidencia a falta de interesse de agir, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

6. A autonomia municipal para fixar o que se entende por "baixo valor" (Lei Municipal nº 8.539/2013 e Decreto nº 23.488/2024) não afasta a necessidade de observância das exigências impostas pela Suprema Corte e pelo CNJ para o ajuizamento de execuções fiscais, ainda que o valor esteja abaixo do piso municipal.

7. O valor executado (R$ 2.475,05) encontra-se abaixo tanto do piso municipal quanto do teto fixado pela Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$ 10.000,00), o que reforça a aplicação das exigências previstas para execuções de baixo valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Fazenda Pública deve comprovar, no ajuizamento da execução fiscal de baixo valor, a adoção prévia de medidas extrajudiciais de cobrança, como o protesto do título ou solução administrativa equivalente, sob pena de ausência de interesse de agir.

2. A definição municipal de "baixo valor" não afasta a obrigatoriedade de observância dos requisitos fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

3. A inércia do exequente em comprovar o cumprimento desses requisitos, mesmo após intimação, justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Plenário, rel. Min. Luiz Fux, j. 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca da Capital, que julgou extinta a Execução Fiscal movida em desfavor de
DETONIO PEREIRA DE AZEVEDO
.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, combinado com o art. 3º da Resolução nº 547/2024 do CNJ e o Tema 1.184 do STF. A magistrada fundamentou que o exequente, intimado a comprovar o protesto prévio do título ou a ocorrência de hipóteses de dispensa, manteve-se inerte, não demonstrando o interesse de agir exigido para o ajuizamento da demanda.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade da extinção, alegando que o processo não permaneceu sem movimentação útil há mais de um ano, conforme exigiria o art. 1º, §1º da Resolução nº 547 do CNJ; (ii) que o magistrado sequer tentou a citação do executado; (iii) a necessidade de observância da legislação local (Lei Municipal nº 8.539/2013 e Decreto nº 23.488/24) que define o "baixo valor" no âmbito municipal, argumentando que a competência do ente federado deve ser respeitada; (iv) que os requisitos para extinção devem ser cumulativos (valor, inércia e ausência de bens), o que não ocorreu no caso.

Não foram apresentadas contrarrazões, dada a não angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca da Capital, que julgou extinta a Execução Fiscal movida em desfavor de
DETONIO PEREIRA DE AZEVEDO
.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, combinado com o art. 3º da Resolução nº 547/2024 do CNJ e o Tema 1.184 do STF. A magistrada fundamentou que o exequente, intimado a comprovar o protesto prévio do título ou a ocorrência de hipóteses de dispensa, manteve-se inerte, não demonstrando o interesse de agir exigido para o ajuizamento da demanda.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade da extinção, alegando que o processo não permaneceu sem movimentação útil há mais de um ano, conforme exigiria o art. 1º, §1º da Resolução nº 547 do CNJ; (ii) que o magistrado sequer tentou a citação do executado; (iii) a necessidade de observância da legislação local (Lei Municipal nº 8.539/2013 e Decreto nº 23.488/24) que define o "baixo valor" no âmbito municipal, argumentando que a competência do ente federado deve ser respeitada; (iv) que os requisitos para extinção devem ser cumulativos (valor, inércia e ausência de bens), o que não ocorreu no caso.

Não foram apresentadas contrarrazões, dada a não angularização processual.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside na adequação da sentença que extinguiu a execução fiscal originária ante a ausência de comprovação de tentativa prévia de conciliação ou protesto do título executivo (CDA), requisitos estes estabelecidos pelo STF no Tema 1.184 e regulamentados pela Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Compulsando os autos, verifica-se que a ação visa a cobrança de dívida de IPTU no valor histórico de
R$ 2.475,05
. O juízo
a quo
, antes de extinguir o feito, intimou especificamente o Município para, no prazo de 30 dias, comprovar o preenchimento do requisito do art. 3º da Resolução nº 547/2024, sob pena de extinção.

O exequente, contudo, deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

A r. sentença
não merece reparos
. Explico.

Preliminarmente, noto que grande parte da argumentação recursal do Município de Vitória encontra-se dissociada dos fundamentos da sentença. O Apelante dedica longos trechos a combater a aplicação do art. 1º da Resolução nº 547/2024, argumentando que não houve "inércia de um ano" ou paralisação do feito.

Ocorre que a sentença
não
fundamentou a extinção na inércia processual ou na prescrição intercorrente regulada pelo art. 1º da referida Resolução. A extinção deu-se com base no art. 3º da norma, que trata dos requisitos iniciais de admissibilidade da execução (condições da ação), aplicáveis no momento do ajuizamento ou saneamento inicial.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Portanto, os argumentos sobre a falta de paralisação do processo por mais de um ano são inócuos, pois não atacam o motivo real da extinção: a falta de interesse de agir pela ausência de protesto prévio ou medida administrativa equivalente.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.184
(RE 1.355.208), fixou tese vinculante que alterou a sistemática das execuções fiscais de baixo valor. A tese estabelece claramente:

"2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida."

O objetivo do precedente vinculante é racionalizar a justiça e efetivar o princípio da eficiência administrativa. Não se trata de negar acesso à justiça, mas de exigir que o ente público utilize meios extrajudiciais de cobrança — muitas vezes mais eficazes e menos onerosos — antes de movimentar a máquina judiciária.

No caso em tela, o Município foi instado a demonstrar que cumpriu tal requisito ou que se enquadrava em alguma exceção (como a negativação do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, conforme parágrafo único do art. 3º da Resolução 547/CNJ) , mas quedou-se inerte.

Ademais, o Apelante invoca a competência municipal para definir o que é "baixo valor", citando o Decreto Municipal nº 23.488/24, que fixa o piso em
R$ 4.430,79
.

O argumento, todavia, milita contra o próprio recorrente. O valor da causa é de
R$ 2.475,05
, montante claramente inferior ao piso estabelecido pela própria legislação municipal para o ajuizamento de execuções, o que reforça a ausência de interesse de agir.

Mesmo que se considere a autonomia do ente federado, esta deve ser interpretada à luz da Constituição e dos precedentes vinculantes do STF. A definição de "baixo valor" local serve para parametrizar a atuação, mas não isenta o Município de comprovar a tentativa prévia de recuperação do crédito pela via administrativa (protesto), requisito processual validado pela Corte Suprema.

Desta feita, correto o entendimento de primeiro grau de que, não havendo o protesto prévio e sendo o valor da execução inferior tanto ao teto do CNJ (R$ 10.000,00) quanto ao piso estipulado pelo próprio município, carece a Fazenda Pública de interesse de agir.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em honorários recursais, visto que não houve triangulação processual na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar